Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA. DESCABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA. TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual manteve a decisão interlocutória que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal; (ii) verificar a existência de vício quanto ao pedido de suspensão do processo em razão de ação rescisória, e (iii) analisar se o acórdão foi omisso ou contraditório em relação à aplicação da taxa SELIC e à validade da Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe a fixação prévia de verba honorária na decisão recorrida, o que é incabível em face de decisão interlocutória que não arbitrou honorários na origem.
4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de mérito ou rediscussão de fundamentos adotados pelo colegiado quando o acórdão enfrentou de forma clara e motivada todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 969 e 1.022; Emenda Constitucional n. 113/2021; Resolução CNJ n. 303/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.